Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LEI 13.954/2019. INAPLICABILIDADE. MORTE REAL. AUSÊNCIA. RESTABELECIMENTO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do parágrafo segundo do artigo 337 do Código de Processo Civil, “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.
2. A Lei no. 13.954/2019 não pode retroagir para desconstituir a coisa julgada em relação a fatos passados, os quais já foram objeto de análise judicial, sob pena de violação ao Princípio da Segurança Jurídica, um dos pilares do Estado Democrático de Direito.
3. Consoante jurisprudência uníssona desta Corte de Justiça, nos moldes das Leis no 3.765/1960 e no 10.486/2002, vigentes à época do fato, o falecimento do militar expulso ou excluído da corporação é requisito necessário para o recebimento da pensão pelos seus beneficiários.
4. Não obstante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido da impossibilidade do pagamento de pensão por morte ficta de policial militar excluído da corporação, pois “com o advento da Lei n. 9.717/98, que fixou regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e dos militares dos Estados e do Distrito Federal, ficou vedada a concessão de benefício diverso dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.” (AgRg no REsp n. 1.498.331/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 23/6/2015.)
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.